Tribunal: TJBA
Processo: 8131943-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131943-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: DINAZILDA DE SANTANA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEX
ISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS
.

DANO MORAL

IN RE IPSA
. CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Decorre da responsabilidade objetiva do prestador do serviço que, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor, tal como preceituado pelo art. 3º, inc. I e II, do art. 14, do Código Consumerista, o que não restou comprovado nos autos. Sendo seu o ônus da prova relativo a essa hipótese, se ele não o produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer, no presente caso. É que incidiu em erro grave o réu ao não tomar as cautelas necessárias para que fosse evitada a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo

2. A restrição indevida
se constitui em ato ilícito gerador de dano moral
in re ipsa
, ou seja, que independe de comprovação (embora esteja satisfatoriamente comprovada a ilicitude). É caso da simples aplicação da Teoria do Risco do Negócio Jurídico, expressa no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que ressalva: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem.”

3. Uma vez demonstrado o dano moral sofrido pela autora, bem assim sopesando as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos, as circunstanciais, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade; bem como no posicionamento jurisprudencial desta Câmara, tem-se que o importe da condenação em danos morais deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131943-83.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCARD S.A. e como apelada DINAZILDA DE SANTANA CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .